Tribunal: TJMT
Processo: 1014553-36.2017.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014553-36.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARCOS GLORIA PAIVA - CPF: 952.566.361-20 (APELANTE), FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - CPF: 006.023.901-84 (ADVOGADO), ESTADO DO MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES - CPF: 001.946.391-00 (ADVOGADO), LORENA DE OLIVEIRA FERREIRA NATES - CPF: 109.985.307-94 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – PRETENSÃO DE RETROATIVIDADE DAS PROMOÇÕES DE CABO PARA SARGENTO COM A VIGÊNCIA DA LEI 10.076/2014 COM A CONTAGEM DE TEMPO PARA PROMOÇÕES DE FORMA RETROATIVA – IMPOSSIBILIDADE -
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

A promoção constitui ato administrativo e tem como finalidade o preenchimento seletivo das vagas pertinentes ao posto, à graduação ou classe imediatamente superior, com base em critérios definidos. Cabe ao Poder Judiciário, em casos tais, analisar os aspectos de validade e legalidade, não podendo ultrapassá-los, sob pena de ofender o Princípio
da Separação dos Poderes.

2.

As normas previstas na Lei 10.076/2014 não podem retroagir à situação existente antes da sua promulgação, respeitando o princípio da irretroatividade da lei.

3.

O interstício mínimo para ser promovido de Cabo para Sargento, sempre foi de 4 (quatro) anos, art. 67, § 1o, "d", do revogado Decreto no 2.468/2010, atual, art. 22, I, "b", da Lei no 10.076/2014, não havendo o preenchimento do requisito temporal, não há ilegalidade a ser sanada.

4.

O princípio da legalidade expresso na CRFB impõe ao Poder Público a elaboração de leis para determinar o que se poderá ou não fazer, assim garantindo a segurança jurídica (art. 2o, II), de sorte que a Administração Pública só poderá agir dentro daquilo que for autorizado por lei (art. 37, ‘caput’).

R E L A T Ó R I O

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo

APELAÇÃO CÍVEL N.
1014553-36.2017.8.11.0041

APELANTE:

Marcos Glória Paiva

APELADOS:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Marcos Glória Paiva
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da
Ação Ordinária
n.
1014553-36.2017.8.11.0041, ajuizada em face do
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do
artigo 487, I, do CPC. Ao final, condenou o Autor ora Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em 10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, § 3o, I, c/c §4o, III, todos do CPC, entretanto, declarou suspensa a exigibilidade dessas obrigações, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC, tendo em vista que o autor é beneficiário da justiça gratuita.

Em síntese afirma o Recorrente que,
é cabo da polícia militar e que conta com 20 (vinte) anos de efetivo serviço, de modo que, possui direito a promoção retroativa a Terceiro Sargento, haja visto que na data vigência da Lei 10.076/2014, já possuía o tempo necessário para tal promoção.

Aduz que, ingressou na PM/MT por meio de concurso público para provimento do cargo de Soldado da Polícia Militar. Alega que, a carreira possui regulamentação própria e que alteração legislativa ocorrida em 2014 diminuiu o interstício para a promoção de soldado a cabo.

Reforça que, a Lei no. 10.076/2014 modificou vários critérios sobre a promoção de Oficiais e Praças da Polícia Militar, dentre as mudanças, diminuiu o interstício mínimo para promoção de Soldado para Cabo de 12 (doze) para 9 (nove) anos e manteve o interstício para promoção de Cabo para Terceiro Sargento (4 quatro anos),
favorecendo, contudo, os Soldados que entraram em atividade na polícia militar a partir de 2005 e, ao mesmo tempo, prejudicando aqueles que entraram antes de 2005, como é o seu caso.

Diante desse contexto,
defende não ser razoável permanecer mais tempo estagnado na graduação de Cabo sem ascender na carreira em decorrência de falha na nova lei, nem tampouco permitir que os praças que entraram na polícia militar anos depois sejam promovidos muito antes,
fundamentando o direito que afirma ter nos princípios da vedação ao retrocesso, proporcionalidade e razoabilidade.

Por essas razões, pugnou pela procedência da ação, para que fosse imediatamente promovido a Terceiro Sargento, uma vez que, à época, já contava com 17 (dezessete) anos de efetivo serviço no posto de cabo e o pagamento retroativo da promoção devida. Subsidiariamente, requereu que fosse aproveitado o tempo excedente na forma da tese da exordial para novas promoções, caso quando do julgamento da presente ação tivesse sido promovido.

O Magistrado de Primeiro Grau julgou os pedidos improcedentes.

Em suas razões recursais, assevera que,
busca a retificação da sua promoção a cabo, a fim de que ela tenha efeito retroativo a contar de 29/11/2013, por entender que tem seu direito alicerçado em dois fundamentos, sendo eles
:
i)

por não haver previsão legislativa de promoção antes da vigência da Lei 10.076/2014 (reconhecida a omissão legislativa pela procuradoria do Estado e STJ), de modo que sua portaria de promoção foi fundamentada no sentido de “dar cumprimento à Lei 10.076/2014” – caput da portaria e;
ii)
por não ter observado a igualdade, isonomia, equidade, equiparação, do seu direito, já que o Estado agiu, conforme devidamente comprovado na inicial, com base na Lei 10.650/2017, que promoveu um grupo de militares (23/03/2018), com data retroativa a data em que completaram o interstício (21/12/2017).

Seguindo esse raciocínio, garante que,
a portaria que o promoveu é o ato administrativo ilegal (cujo fundamento é a Lei 10.076/2014), que violou seu direito ao lhe promover com 11 anos de serviços prestados como soldado sem que o tempo excedente, 1 ano e 9 meses, fosse computado para as demais promoções.
Por outro lado, argumenta que, preencheu todos os requisitos para ser promovido, “tanto que foi promovido”, de modo que, pugna apenas para que a data da promoção tenha efeito retroativo.

Assegura que,
não se diz respeito a retroatividade da lei, pelo contrário, trata-se de retroatividade do ato administrativo, para que não seja prejudicado, ao ter, 5 (cinco) anos trabalhados a mais na graduação de soldado, sem que estes sejam computados para as promoções vindouras.

Por fim, requer
o provimento do apelo,
para que seja o ato sentencial reformado, no sentido de acolher o pleito do Apelante, para que seja observado os prazos previstos no art. 22, inciso II da Lei Estadual no 10.076/2014 e, por consequência, a promoção para Cabo seja considerada, de forma retroativa, a partir de 11/12/2009, devendo ser promovido, a partir de 11/12/2013 para Terceiro-Sargento.

Contrarrazões, por meio do ID 83103470.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do
ID n. 84067474,
abstém-se da manifestação, por ausência de interesse público.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 4 de abril de 2022.

Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado,
trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Marcos Glória Paiva
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da
Ação Ordinária
n.
1014553-36.2017.8.11.0041, ajuizada em face do
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do
artigo 487, I, do CPC. Ao final, condenou o Autor ora Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em 10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, § 3o, I, c/c §4o, III, todos do CPC, entretanto, declarou suspensa a exigibilidade dessas obrigações, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC, tendo em vista que o autor é beneficiário da justiça gratuita.

A controvérsia recursal, cinge-se em saber se assiste razão o Apelante quanto ao direito à promoção de sua graduação de forma retroativa,
ao posto de Cabo
a partir de 11/12/2009 e para Terceiro Sargento, a partir de 11/12/2013.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que, o Apelante ingressou nos quadros da Polícia
Militar do Estado de Mato Grosso, em 11 (onze) de novembro de 2000, entendendo fazer jus a promoção retroativa
a Terceiro Sargento, haja visto que na data vigência da Lei 10.076/2014, já possuía o tempo necessário para tal promoção.

Para melhor análise, convém transcrever trechos da sentença recorrida
(ID 83103461):

Destarte, considerando que o autor promoveu a Cabo em 2013, quando do ajuizamento da ação não fazia jus à graduação pleiteada (3o Sargento), tampouco à restituição das verbas decorrentes da promoção, por não ter completado 04 anos de efetivo exercício no posto de graduação. Acerca do tema, assim posicionou-se o TJMT:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – POLICIAL MILITAR – ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO NA PROMOÇÃO PARA 1o SARGENTO – PLEITO DE PROMOÇÃO RETROATIVA E RESSARCIMENTO DE VALORES RELATIVOS À PROMOÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 20 E 21 DA LEI No 10.076/2014 PARA A PROMOÇÃO NA DATA PLEITEADA – AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO PROMOVENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os artigos 20 e 21 da Lei no 10.076 de 13 de março de 2014 dispõem sobre os requisitos necessários para a promoção dos policiais militares do Estado de Mato Grosso. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.
Diante da ausência de comprovação de preenchimento dos requisitos dos artigos 20 e 21 da Lei no 10.076/2014 os quais são exigidos para a promoção dos policiais militares do Estado de Mato Grosso, não há se falar em preterição de promoção, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.
Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 1002341-06.2017.8.11.0001, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 05/11/2019, Publicado no DJE 06/11/2019).

A despeito na nova legislação ter reduzido o prazo de exercício necessário na graduação de soldado para postular a promoção à Cabo, tem-se que, por ocasião de sua vigência, o autor já havia sido promovido por ter completado 12 anos de efetivo exercício, nos termos do então Decreto vigente (2.468/2010), não havendo suporte legal para que seja imediatamente conduzido à 3o Sargento, à míngua do preenchimento do requisito de 04 anos na atividade de Cabo. Em outra linha de argumentação, a promoção em ressarcimento de preterição exige que os requisitos dos artigos 11 e 19 do Decreto 2.468/2010 estejam adimplidos, são eles: Art. 11 Promoção em “ressarcimento de preterição” é aquela feita após ser reconhecido, no âmbito administrativo ou pelo Poder Judiciário, com sentença transitada em julgado, ao militar preterido, o direito à promoção que lhe caberia. Parágrafo único. A promoção em “ressarcimento de preterição” será efetuada segundo os critérios de antiguidade ou de merecimento, sendo o graduado colocado na escala hierárquica como se tivesse sido promovido, na época devida, pelo critério em que ora é feita a sua promoção. [...] Art. 19 O graduado será promovido em “ressarcimento de preterição” quando reconhecido o direito à promoção, quando: I -tiver solução favorável ao recurso interposto;

II - tiver sido prejudicado por comprovado erro administrativo; III -após decisão judicial, transitada em julgado, de ação específica relacionada à promoção em ressarcimento. Parágrafo único. A promoção terá seus efeitos da data da promoção que o militar foi preterido. Na hipótese dos autos, todavia, não ficou demonstrada minimamente a ocorrência de preterição, porquanto a parte autora não postulou a sua promoção, aliás, nem poderia, por não ter preenchido o interstício mínimo exigido (4 anos como Cabo), e, por consequência, não há manifestação da Administração indeferindo o pleito autoral.

Da mesma forma, não há provas de que outros militares com menos tempo na graduação de Cabo tenham sido promovidos à frente do autor, o qual não se desincumbiu do ônus imposto pelo art. 373, I, do CPC, impondo-se a improcedência da ação, de modo que, sem delongas, não havendo ato ilegal praticado pela Administração, não há falar em dano moral. Nesse sentido: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – POLICIAL MILITAR – PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO – ARTIGOS 11 E 19 DO DECRETO N. 2.468/2010 – NÃO VERIFICAÇÃO – PROMOÇÃO A 3o SARGENTO – REQUISITOS LEGAIS INADIMPLIDOS – INEXISTÊNCIA DE DIREITO À PROMOÇÃO RETROATIVA — DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO ENTE PÚBLICO E A LESÃO SOFRIDA – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS — SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE — BENEFICIÁRIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA — RECURSO DESPROVIDO. A promoção em ressarcimento de preterição exige que os requisitos dos artigos 11 e 19 do Decreto 2.468/2010 estejam adimplidos. (N.U 0043847-92.2013.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/05/2019, Publicado no DJE 13/05/2019). Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, julgo improcedente a presente ação e extingo o feito, com resolução do mérito.

Como ponderado pelo Magistrado de Primeiro Grau, o Decreto no 2.468/2010, que regulamentou a promoção de Praças da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, determinava:

Art. 13
São requisitos indispensáveis para a promoção:

I - ter completado até a data da promoção interstício mínimo previsto;

Art. 67 As promoções do QEPPM/BM serão realizadas, no que couber, segundo os preceitos previstos neste regulamento.

§ 1o Os interstícios mínimos previsto no inciso I do art. 13 para promoções à graduação superior serão de:

(...)

d) 04 (quatro) anos como Cabo para 3o Sargento;

e) 12 (doze) anos ou mais de efetivo serviço como Soldado para Cabo.

§ 2o O Cabo que tenha sido promovido em decorrência de conclusão do Curso de Formação de Cabo (QPPM/BM) poderá concorrer à promoção de 3o Sargento quando completar 12 (doze) anos de efetivo serviço.

Subsumindo-se os fatos à norma, evidencia-se que, em razão do ingresso nos quadros da polícia militar em 11/11/2000, o Apelante deveria cumprir o interstício mínimo de doze anos de efetivo serviço como Soldado, para progressão à graduação de Cabo.

Entretanto, sobreveio a Lei no 10.076/2014, que dispõe sobre os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, a ascensão na hierarquia militar, mediante promoção:

Art. 21 Constituem requisitos para concorrer à promoção:

I - ter interstício mínimo previsto no posto ou graduação;

[...]

Art. 22 O Interstício, previsto no inciso I do Art. 21 desta lei, é o período mínimo que o militar estadual deve permanecer no posto ou graduação, contado a partir de sua última promoção, assim estabelecido:

II - Praças:

a) de Soldado para cabo: 09 (nove) anos;

b) de Cabo para Terceiro-Sargento: 04 (quatro) anos; [Destaquei].

Como sabido, a promoção constitui ato administrativo e tem como finalidade o preenchimento seletivo das vagas pertinentes ao posto, à graduação ou classe imediatamente superior, com base em critérios definidos.

Cabe ao Poder Judiciário, em casos tais, analisar os aspectos de validade e legalidade, não podendo ultrapassá-los, sob pena de ofender o Princípio
da Separação dos Poderes.

A promoção deve obedecer às normas legais, sendo certa a necessidade do preenchimento dos requisitos estabelecidos na legislação pertinente.

Para ter direito à promoção, o militar deve preencher os requisitos estabelecidos na Lei no 10.076, de 31/03/2014, sendo que o primeiro requisito exigido é o cumprimento do interstício mínimo no posto ou graduação.

No caso, não houve alteração no interstício mínimo para ser promovido de
Cabo para Sargento
, que sempre foi de 4 (quatro) anos, art. 67, § 1o, "d", do revogado Decreto no 2.468/2010, atual, art. 22, I, "b", da Lei no 10.076/2014.

Extrai-se dos autos que,

o Apelante ingressou na carreira da polícia militar no ano de
2000,
s
endo promovido para Cabo da PMMT, no ano de 2013, de modo que, somente quando completasse 4 (quatro) anos nessa graduação, teria o direito a graduação de Terceiro Sargento, ou seja, somente no ano de 2017, se observado os requisitos legais. A propósito, veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CABO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO –PRETENSAO DE PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE 3° SARGENTO – ALTERACAO LEGISLATIVA – REDUÇÃO DO INTERSTÍCIO MÍNIMO – PRETENSAO DE APLICACAO RETROATIVA DA LEI – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E SEGURANÇA JURÍDICA – INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Lei n. 10.076/2014, que dispõe sobre a ascensão na hierarquia militar, estabelece como um dos requisitos para concorrer à promoção, ter interstício mínimo previsto no posto ou graduação.

Ausente o devido cumprimento do período que o militar deve permanecer no posto de Cabo, de quatro anos, a partir de sua última promoção, não há falar em direito à promoção à graduação de Terceiro Sargento
.

(N.U 1022883-22.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/5/2021, publicado no DJE 28/5/2021) [Destaquei].

Portanto, o ato sentencial não merece reparos.

Impede, ainda, ressaltar que, a
ausência de previsão legal estabelecendo regra de transição com a finalidade de se evitar que os atuais Cabos com mais tempo na carreira militar concorram à promoção para graduação de Terceiro Sargento ao mesmo tempo em que os Cabos com menos tempo de carreira, como mencionou o Apelante no bojo da ação de origem, deve ser suprida por meio do Poder Legislativo, tendo em vista que o Poder Judiciário não pode exercer funções típicas do Poder Legislativo, sob pena de violação ao princípio da Separação dos Poderes previsto na CRFB.

Quanto à matéria, a Segunda Câmara de Direito Público deste Tribunal de Justiça, em 3 de dezembro de 2019, no Recurso de Apelação no 1015337-13.2017.8.11.0041, de Relatoria da Exma. Sra. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, já se manifestou:

Maria Sylvia Zanella Di Pietro, doutrina que o princípio da segurança jurídica foi expressamente previsto como de observância obrigatória pelo Administrador Público com o objetivo de vedar a aplicação retroativa de nova interpretação de lei no âmbito da Administração, conforme disposto no inciso XIII do Parágrafo único da Lei 9.784/1999 -
“
interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada aplicação retroativa de nova interpretação”.

A hipótese, contudo, não relaciona interpretação retroativa, mas inovação na ordem jurídica, segundo o momento histórico e finalidade pública aquilatada pelo legislador, que não tisnou situação já reconhecida e consolidada na vigência de orientação anterior nem direito adquirido da apelante. E, mais importante, inexiste, nos autos, qualquer prova de que a alteração legislativa teria causado ou vá causar prejuízo na vida funcional da apelante, visto que foi mantido o interstício de 4 anos na graduação de Cabo para a promoção à Terceiro-Sargento PM, já em curso com a sua promoção à graduação de Cabo PM em Setembro/2015 (id. 7950204 - pág. 3).

Não impressiona a emulação de que outros militares ingressos na Corporação em momento posterior serão beneficiados com menor interstício para promoção, pois o servidor não tem direito a se beneficiar de dois regimes jurídicos, ademais -
verbis: “à época da disputa de vagas disponíveis para promoção por antiguidade à graduação superior, a apelante terá precedência sobre os cabos que ingressaram como soldado em 2005”
(id. 7950301 - pág. 6).

Volvendo ao princípio da legalidade, ao que alio os
princípios da juridicidade, isonomia, razoabilidade e moralidade,
entendo que a despeito dos enredos e distorções causados no espírito da apelante, a questão resolve-se na subsunção ao novo texto legal, pois que, a pretensão de aproveitamento
contra legem
do prazo para além do interstício mínimo em determinada graduação, significaria revogar ou deformar a lei por raciocínios de conveniência, não merecendo adesão do Poder Judiciário.

Eis a ementa do referido julgado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR - LEI 10.076/2014 - REDUÇÃO DO INTERSTÍCIO MÍNIMO PARA PROMOÇÃO DE SOLDADO PARA CABO PM DE 12 (DOZE) ANOS OU MAIS PARA 9 (NOVE) ANOS - APROVEITAMENTO CONTRA LEGEM DO TEMPO EXCEDENTE AO INTERSTÍCIO MÍNIMO - INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO OU DIREITO ADQUIRIDO A PRESERVAR - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO
.

O princípio da legalidade expresso na Constituição Federal impõe ao Poder Público a elaboração de leis para determinar o que se poderá ou não fazer, assim garantindo a segurança jurídica (art. 2o, II), de sorte que a Administração Pública só poderá agir dentro daquilo que for autorizado por lei (art. 37, “caput”).

Não cabe ao intérprete revogar ou deformar a lei por raciocínios de conveniência.

(N.U 1015337-13.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 3/12/2019, publicado no DJE 10/9/2020). [Destaquei].

Ante o exposto
, NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo inalterado a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2022